Tribunal: TJBA
Processo: 8053037-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8053037-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANIELE DE CASTRO MACHAT

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. ÉDITO ABSOLUTÓRIO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DISCUSSÃO ACALORADA COM OFENSAS RECÍPROCAS. DÚVIDA QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, contra Sentença que absolveu a Acusada, por insuficiência probatória, quanto à imputação do crime do art. 2.º-A,
caput
, da Lei n.º 7.716/1989 (injúria racial).

2. Consta dos autos que, no dia 16.01.2024, a Ré teria proferido ofensas de cunho racial contra as vítimas, utilizando-se das expressões “nigrinha”, “puta”, “macumbeira” e “o cabelo já diz tudo”, no contexto de acalorada discussão referente a frustrado contrato de locação celebrado entre o pai da Ré e uma das ofendidas.

3. O Juízo de origem absolveu a Acusada por insuficiência de provas do dolo específico de injuriar em razão de raça ou cor, considerando o contexto de troca recíproca de ofensas, a ressignificação do termo “nigrinha” na linguagem popular baiana e a carência de elementos bastantes para a caracterização do
animus
discriminatório.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, acima de dúvida razoável, a presença do dolo específico exigido à caracterização da injúria racial, traduzido na vontade livre e consciente de ofender a honra subjetiva das vítimas em razão de sua raça ou cor.

III. Razões de decidir

5. O crime de injúria racial exige demonstração inequívoca de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de ofender a honra subjetiva de alguém em virtude de sua raça, cor, etnia ou procedência nacional. Assim, é imperativo que o agente empregue as expressões injuriosas com o deliberado escopo de vilipendiar a vítima por força de atributos referentes à sua identidade racial ou étnica, e que tal intuito possa ser extraído, com segurança, do respectivo contexto fático.

6. A gravidade do racismo estrutural e a necessidade de seu efetivo enfrentamento não podem conduzir à relativização de garantias fundamentais e presunção de culpabilidade, em violação a postulados constitucionais. O combate ao racismo não se alcança por meio da condenação de inocentes e da flexibilização dos padrões probatórios exigidos em matéria penal, dependendo a legitimidade e credibilidade da Justiça Criminal da rigorosa observância das garantias processuais dos Acusados.

7. A análise criteriosa da prova oral revela significativas inconsistências e contradições que impedem a formação de um juízo de certeza acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, tornando inviável a condenação.

8. A expressão “puta” careceu de confirmação judicial e não possui conotação racial, ao passo que a alusão aos termos “macumba” ou “macumbeira” teve respaldo em relatos incongruentes, por haver testemunhos que refutam o endereçamento de tais expressões às ofendidas e sugerem a vinculação da própria Ré a religião de matriz africana, sendo incerto o viés discriminatório da fala.

9. A expressão “o cabelo já diz tudo” não foi nem mesmo relatada pela vítima destinatária do comentário, havendo testemunho judicial no sentido de que a referência pejorativa decorreu da coloração incomum (roxa) do cabelo da ofendida, sem inequívoca associação à estética corporal negra, sobretudo se a ofensa teria traduzido retorsão à adjetivação da Acusada como “louca”.

10. O vocábulo “nigrinha”, cujo emprego pela Ré se revelou incontroverso e captado em gravação audiovisual, não possui significado necessariamente racista, à luz da evolução semântica da expressão na linguagem popular baiano, hoje bastante desatrelada de sua origem discriminatória, além de não ser possível identificar qual das vítimas seria a real destinatária do termo proferido.

11. O contexto fático das manifestações proferidas pela Acusada, em meio a acalorada discussão de fundo eminentemente patrimonial, fragiliza a percepção da conotação racial de suas falas, tendo o próprio Órgão Acusatório reconhecido a ocorrência de “diálogo ríspido entre as partes”. A prova oral sugere ter sido a Ré qualificada de “louca”, adjetivo que, à vista do seu histórico de tratamento psiquiátrico, exibe acentuado potencial ofensivo, reforçando o inequívoco quadro de ultrajes recíprocos, com ânimos exaltados de ambos os lados, situação bastante diversa de uma investida racista unilateral.

12. O Direito Penal não admite responsabilização criminal objetiva, sendo inaceitável a punição de manifestação racista “não intencional”, quando não há certeza no tocante à conotação discriminatória dos termos proferidos pela Acusada. A identificação de narrativas alternativas, razoáveis e amparadas em elementos probantes, impede a formação do juízo de certeza imprescindível a uma condenação, ensejando, por falta de provas robustas e seguras quanto ao ânimo específico de injuriar as vítimas em razão da raça ou cor, a escorreita absolvição da Apelada, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgament
o:

1. O crime de injúria racial demanda demonstração inequívoca do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de ofender a honra subjetiva da vítima em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

2. A ocorrência de discussão acalorada com troca recíproca de ofensas, a polissemia e ressignificação regional de expressões linguísticas, a fragilidade e contradições da prova oral, e as circunstâncias pessoais do Acusado, quando tomadas em conjunto, podem caracterizar dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo.

3. O combate ao racismo não justifica a relativização de garantias penais e processuais, cuja rigorosa observância é essencial à legitimidade e credibilidade da Justiça.

Dispositivos relevantes citado
s
: Lei n.º 7.716/1989, art. 2º-A, caput; CPP, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, 7.ª Câm. de Dir. Crim., Ap. Crim. 1534029-80.2022.8.26.0050, Rel. Des.ª Isaura Cristina Barreira, j. 09.04.2025, DJe 11.04.2025; TJDF, 2.ª Turma Crim., Ap. Crim. 0702441-26.2023.8.07.0004, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 29.08.2024, DJe 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso
de Apelação n.º 8053037-45.2024.8.05.0001
, oriundos do Juízo de Direito da 16.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, sede na qual figura como
Apelante
o
Mi
nistério Público do Estado da Bahia
, e como
Apelad
a
, a Acusada
Daniele de Castro Machat
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

d
a

presente
Apelação
e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora